Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-45.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-45.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZELIA FERREIRA DE SANTANA - CPF: 630.604.261-04 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO GERALDO PIQUET CARNEIRO - CPF: 009.654.807-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face do v. acórdão (id. 191799150) que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o v. acórdão deixou de analisar diversas provas presentes nos autos, que corretamente apontam para a inexistência de culpa da Concessionária, incorrendo em omissões relevantes.

Aduz que, ‘conforme corroborado pelo Boletim de Ocorrência e relatório de obra presentes nos autos (Ids. 17025911e 17025918) a pista estava corretamente sinalizada e operando com o sistema mencionado (pare e siga); bem como, analisando o Boletim produzido pela PRF, ficou demonstrado que a causa do acidente foi a falta de atenção e de responsabilidade do condutor do caminhão Mercedes Benz que, sem deixar marcas de frenagem, não respeitou o sistema “pare e siga” vindo a colidir com os veículos da frente.’.

Argumenta que fica claro no v. acórdão recorrido, que ao proferir o voto em questão, é subvertida a dinâmica probatória legalmente assegurada pelo art. 373 do Código de Processo Civil.

Acrescenta que diariamente a Concessionária precisa enfrentar questões relacionadas à aplicação irrestrita da responsabilidade objetiva sem qualquer amparo fático, simplesmente pela existência do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Requer a Embargante que este recurso seja devidamente recebido e processado com efeitos infringentes, pois tempestivos e cabíveis; em relação à omissão, que as provas nos autos, que apontam para a irresponsabilidade da Embargante, sejam analisadas e o acórdão corrigido no ponto apresentado. Subsidiariamente, que sejam atenuadas as indenizações impostas a Embargante.

Por fim, que sejam considerados prequestionados os artigos mencionados.

Contrarrazões. (id. 194977166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de Declaração, interpostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face do v. acórdão (id. 191799150) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – OPERAÇÃO ‘TAPA BURACO’ MODALIDADE DE “PARE E SIGA” - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA OBRA NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – PENSÃO POR MORTE MANUTENÇÃO – PRESUMIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso, configurado está o dever de indenizar. A dependência econômica da companheira de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024